Tribunal: TJDFT
Processo: 0724674-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO QUE MINORA O VALOR DOS ALIMENTOS. IRRETROATIVIDADE. SÚMULA 621 STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O STJ perfilha o entendimento de que o direito ao recebimento dos alimentos provisórios, fixados por decisão judicial que produziu efeitos imediatos, integra o patrimônio do alimentando. Trata-se de um direito que, embora provisório, é efetivo e juridicamente protegido.
2. Os alimentos provisórios poderão ser executados no montante originalmente estipulado, sem sofrer influência do ato judicial posterior que altera o valor desses alimentos, razão pela qual não há que se falar em retroatividade. Deve-se entender, portanto, que a quantia executada a título de alimentos provisórios permanece inalterada, desde a data em que foi fixada até o momento da eventual modificação, cujos efeitos não retroagem.
3. “A característica de antecipação provisória da prestação jurisdicional, somada a de irrepetibilidade dos alimentos garantem a eficácia plena da decisão concessiva dos alimentos provisionais. Do contrário, os devedores seriam incentivados ao descumprimento, aguardando o desfecho do processo principal”. (REsp 36.170/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/1994, DJ 01/08/1994, p. 18655).
4. Inaplicável o enunciado da Súmula n. 621 do STJ, eis que no caso houve a prolação de uma decisão, enquanto o verbete versa expressamente sobre a necessidade de sentença (que reduz, majora ou exonera a pensão alimentícia) como premissa para a retroatividade da obrigação alimentícia à data da citação.
5. Agravo de instrumento provido.